Tribunal: TJES
Processo: 5000691-03.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-03.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON MIRANDA DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000691-03.2024.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
WILSON MIRANDA DA SILVA,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
WILSON MIRANDA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade ao Recorrente
Wilson Miranda Da Silva.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MOTOCICLETA ALIENADA EM 2008. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. EFEITOS QUE DEVEM RETROAGIR APENAS À DATA DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor para que o termo inicial da renúncia/exoneração de responsabilidade retroaja à data da efetiva alienação, em 2008, e o reconhecimento de danos morais; de outro, pugna a parte ré pela improcedência dos pedidos autorais.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória negativa de propriedade, cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência, em face de Ricardo Monteiro de Souza, DETRAN/ES e DER/ES. Alegou que alienou, no ano de 2008, a motocicleta Honda C100, placa MPW0832, a terceiro (Hélio Carlos Luiz), sem que fosse providenciada a transferência junto ao órgão de trânsito, indivíduo esse que, posteriormente, teria alienada o veículo ao Requerido RICARDO. Sustentou que, passados mais de quinze anos, foi surpreendido, em 2023, com auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor, relativo ao referido veículo, embora não mantivesse qualquer vínculo de propriedade ou posse desde a venda, o que motivou o ajuizamento da demanda. Pleiteou: a declaração de inexistência de relação jurídica de propriedade entre ele e o veículo, com a consequente exoneração de responsabilidade por multas, tributos e demais encargos posteriores à alienação; (b) determinação de exclusão de seu nome como proprietário no cadastro do DETRAN/ES; (c) condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). No mérito, quanto à pretensão recursal do Requerente, entendo que sem razão o Autor. Isso porque, embora se reconheça que a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, há que se ponderar que o antigo proprietário somente não será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB,
quando o adquirente puder ser identificado
.

(4). No caso dos autos, para além de não existir identificação idônea quanto ao atual proprietário/possuidor do veículo, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrente nem sequer em comprovar a tradição do veículo que originou as infrações de trânsito e demais débitos impugnados (não se prestando o documento juntado em ID 52434465 a tal desiderato, haja vista a inexistência de informações e detalhes quanto à transação que induziria, supostamente, a responsabilidade do réu RICARDO), descumprindo o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15), razão pela qual não merece provimento o recurso interposto pelo Autor.

(5). No tocante ao recurso do DETRAN/ES, verifica-se que a autarquia pretende afastar a própria possibilidade de renúncia, ou restringir seus efeitos, sob o argumento de que a relação proprietário–veículo é inteiramente regida pelo CTB, inexistindo espaço para aplicação do art. 1.275, II, do Código Civil, bem como pugna pela transferência de pontuação e responsabilidades a eventual adquirente a partir da citação.

(6). Tais teses não procedem. A sentença, ao reconhecer o direito potestativo de renúncia à propriedade, o fez de forma compatível com o sistema, apenas declarando a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo e desonerando-o de obrigações futuras, sem impor automática transferência de responsabilidades a terceiro não identificado. A renúncia, aqui, opera como limite razoável à responsabilidade administrativa de quem comprovadamente não é mais titular fático do bem há longa data, sem afastar a possibilidade de o DETRAN, identificado o real possuidor, adotar as providências cabíveis, razão pela qual também não merece provimento o recurso do DETRAN/ES.
(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado de Wilson Miranda da Silva, exclusivamente para fixar que a renúncia à propriedade do veículo Honda C100, placa MPW0832, e a consequente exoneração de responsabilidade do autor por multas, tributos e demais encargos vinculados ao bem retroagem à data da efetiva alienação, ocorrida em 2008, mantida, no mais, a sentença; e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, mantendose a decisão de origem em seus demais termos.

(8). Condeno o Recorrente DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

(9). Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,condeno o Recorrente
WILSON MIRANDA DA SILVA
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 20% (vinte cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça ao Recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)